Tribunal: TJSP
Processo: 2236358-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra a decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a reativação do plano de saúde contratado pelo autor. Operadora que, em análise superficial, não comprovou o envio de notificação prévia, ao endereço atual do segurado, quanto ao cancelamento do contrato por inadimplência. Exigência estabelecida pelo artigo 13, parágrafo único,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra a decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a reativação do plano de saúde contratado pelo autor. Operadora que, em análise superficial, não comprovou o envio de notificação prévia, ao endereço atual do segurado, quanto ao cancelamento do contrato por inadimplência. Exigência estabelecida pelo artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998. Súmula 94 do TJSP. Probabilidade do direito e risco de dano à parte contrária configurados, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
Recurso provido.